Tribunal: TJDFT
Processo: 0737570-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737570-07.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES RECORRIDOS: GERALDO KAUTZNER MARQUES, WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DIREITO. URGÊNCIA. DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO NÃO SURPRESA. INOCORRENTE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DOS AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo recorrente e a decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Cabível a concessão da tutela de urgência quando presentes os elementos autorizadores, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano, não existindo determinação legal de que se possibilite a manifestação da parte adversa para o seu deferimento. 3. Não sendo a instauração do contraditório requisito necessário à concessão da antecipação da tutela e comprovada a verossimilhança das alegações e o perigo de dano, não há qualquer ofensa ao princípio da não surpresa. 4. No caso dos autos há verossimilhança das alegações e probabilidade do direito da parte autora, ora agravada, que demonstrou que o agravante se utilizou indevidamente dos nomes dos agravados e inseriu, sem autorização, os números de suas inscrições na OAB, em processos que não atuavam, gerando, inclusive, processo disciplinar instaurado na Ordem dos Advogados do Brasil. 5. Correta, portanto, a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada pelos agravados. 6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. No recurso especial, o recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal por ela vilipendiados. Em sede de recurso extraordinário, igualmente, deixa de mencionar, com a devida clareza, os artigos da Carta Magna supostamente violados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo do recurso especial, cumpre ressaltar que o recorrente não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo em dobro, embora intimado nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício, conforme se extrai da certidão de ID Num. 55734261 - Pág. 1. Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. IRREGULARIDADE. NÚMERO DE AUTUAÇÃO DO PROCESSO. REGULARIZAÇÃO. PROVIDÊNCIA NÃO TOMADA, APESAR DA INTIMAÇÃO DA RECORRENTE. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. É dever do recorrente o correto recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. 3. O número constante da guia de recolhimento da GRU deve guardar exata correspondência com o número de referência do processo, sob pena de deserção. 4. Apesar de intimada, nos termos art. 1.007, § 4o, do CPC, para - no prazo de 5 dais - realizar o recolhimento em dobro das custas, as partes agravantes deixaram de tomar as providências cabíveis. 5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.431.311/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, uma vez que não é cabível a interposição sem que tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias. Vê-se que o recorrente opôs embargos de declaração que não foram conhecidos por meio de decisão singular proferida pelo eminente desembargador relator RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, não tendo sido provocado o colegiado por meio do competente agravo interno. Assim, incide, por analogia, o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ que “não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 281/STF” (AgInt no AREsp n. 2.387.206/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). É assente na Suprema Corte que “ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula no 281/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’” (ARE 1435865 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-08-2023 PUBLIC 23-08-2023). Vejam-se ainda: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS MONOCRATICAMENTE. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 281 DO STF. 1. O recurso especial somente é cabível quando esgotadas as vias recursais ordinárias em razão de sua finalidade de preservação da legislação federal infraconstitucional, da qual se infere que o especial não se presta a mais um grau de jurisdição. Aplicação analógica da Súmula n. 281/STF. 2. Não há que se falar em exaurimento das instâncias ordinárias quando os embargos de declaração são julgados por meio de decisão monocrática. Precedentes. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.246.765/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023); “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ausência de exaurimento das vias recursais. Incidência da Súmula 281/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1475476 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-03-2024 PUBLIC 19-03-2024). Ademais, repise-se, deixou o recorrente de indicar os dispositivos de lei federal, no apelo especial, e os artigos da Constituição Federal, no recurso extraordinário, supostamente malferidos, o que atrai a incidência do enunciado 284 do STF - no especial, por analogia - já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017